Tribunal: TJSP
Processo: 3004040-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de obrigação de fazer – Determinação de cumprimento integral da obrigação no prazo de 30 dias, sob pena de majoração das astreintes – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Exequente que demonstrou que o Estado não observou os termos do acórdão transitado em julgado – Recurso desprovido.